Tribunal: TJDFT
Processo: 0708361-29.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. EXPRESSÕES DISCRIMINATÓRIAS PROFERIDAS A TERCEIROS, MAS COM CONHECIMENTO DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E CONVERGENTE. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela apelante contra sentença que a condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de injúria racial, tipificado no artigo 2o-A, caput, da Lei no 7.716/1989. A condenação baseou-se em ofensas proferidas pela apelante contra sua nora, utilizando expressões de cunho racial. A defesa pleiteou a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando ausência de prova suficiente da autoria e materialidade do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria e da materialidade do crime de injúria racial; (ii) estabelecer se as ofensas dirigidas a terceiros, mas conhecidas pela vítima, caracterizam o delito de injúria racial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito encontra-se comprovada por documentos constantes nos autos, tais como boletim de ocorrência, relatório policial, termos de declarações e prova oral colhida em juízo.
4. A autoria resta demonstrada pelas declarações firmes e convergentes da vítima e de testemunhas, especialmente do companheiro da ofendida, que confirmou o uso recorrente de expressões como “preta macumbeira” e “pra ficar com aquela sua raça”.
5. O depoimento especial de uma das netas da acusada corrobora o histórico de ofensas, evidenciando o ambiente hostil criado pela ré.
6. A jurisprudência reconhece que a injúria racial se consuma mesmo quando as ofensas são proferidas a terceiros, desde que a vítima tome conhecimento do conteúdo e compreenda a intenção ofensiva.
7. Está presente o dolo específico (animus injuriandi), exigido para a configuração da injúria racial, diante do uso consciente e reiterado de expressões depreciativas relacionadas à raça e cor da vítima.
8. A sentença analisou adequadamente as circunstâncias judiciais e fixou a pena no mínimo legal, com regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos, observando os critérios da individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A injúria racial se consuma mesmo quando as ofensas são dirigidas a terceiros, desde que a vítima tome conhecimento do conteúdo e compreenda sua natureza ofensiva.
2. O dolo específico do crime de injúria racial está configurado quando há intenção deliberada de ofender a honra subjetiva da vítima com base em sua raça ou cor.
3. Declarações da vítima corroboradas por testemunhas são suficientes para embasar a condenação quando revelam um contexto reiterado e verossímil de ofensas raciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 61, II, h, 68 e 33, § 2o, “c”; CPP, art. 386, VII; Lei no 7.716/1989, art. 2o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2713884/SP, Quinta Turma, DJEN 19/05/2025; STJ, AREsp 2835056/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 28/05/2025; STJ, AgRg no REsp 2.085.409/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 26/06/2025; TJDFT, Acórdão 1999021, 0719594-63.2023.8.07.0007, Rel. Cruz Macedo, 15/05/2025; TJDFT, Acórdão 2011806, 0736804-76.2022.8.07.0003, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 17/06/2025; TJDFT, Acórdão 1989274, 0702290-48.2023.8.07.0008, Rel. Gislene Pinheiro, 14/04/2025; TJDFT, Acórdão 1440534, 0704356-60.2021.8.07.0011, Rel. Silvana Chaves, 25/07/2022.